Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA NA EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada na alegada demora na emissão de carta de anuência para cancelamento de protesto, mesmo após a quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve ato ilícito consistente na recusa do credor em emitir a carta de anuência necessária ao cancelamento do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 26 da L. 9.492/1997 e a tese firmada no Tema 725 do STJ, é incumbência do devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, salvo pactuação em sentido contrário.
4. Não comprovada a recusa do credor em emitir a carta de anuência, tampouco demonstrada a formalização de pedido nesse sentido, não se configura ato ilícito a justificar indenização por danos morais.
5. O ônus da prova quanto à negativa de emissão da carta de anuência incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.492/1997, art. 26, § 1o. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/9/2014, p. 24/9/2014. TJDFT, APC 0704173-39.2023.8.07.0005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024, p. 20/2/2024. TJDFT, APC 0703028-32.2020.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5/7/2023, p. 11/7/2023.